Tribunal: CARF
Processo: 10380.006868/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006868/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CLINICA MARANHENSE DE REABILITAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2006
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR
DE PRESTAR AO INSS TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO MESMO.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
FISCALIZAÇÃO OCORRIDA FORA DO ENDEREÇO DA EMPRESA
FISCALIZADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Quando constatado o erro material, este pode ser corrigido e não se configura
cerceamento do direito de defesa quando o autuado é intimado a se manifestar,
inclusive, com a abertura de prazo para nova apresentação de defesa. Defesa
apresentada em que impugnou à contento o auto lavrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006868/2007-24
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 63/68, a qual julgou procedente o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de apuração 01/01/1999 A
31/10/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
De acordo com a Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido de fls.
01, a empresa deixou de prestar à fiscalização, embora solicitada para tal, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, o que constitui infração
ao disposto no artigo 32, inciso III da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Conforme o Dispositivo Legal da Multa Aplicada de fls. 01, a multa se fundamenta nos
artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91, além do disposto nos artigos 283, inciso II, alínea
“b”; e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06 de maio de 1999).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 10/11, trata-se de infringência da
empresa supra ao disposto no artigo 33, § 2.° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com 0 artigo 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99), porque a empresa deixou de exibir documentos e livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, solicitados através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. Mais especificamente,
a empresa deixou de apresentar à fiscalização os arquivos digitais da DIRF, contendo as
informações encaminhadas à Secretaria da Receita Federal- SRF.
Conforme Relatório da Multa Aplicada (às fls. 11/13), a multa pela autuação objeto
deste processo está prevista no artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com os artigos
283, inciso II, alínea “j”; e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS
(aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99) e foi aplicada no valor de R$ 11.569,44 (onze mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), considerando a
atualização efetuada pela Portaria MPS n.° 342, de 16/08/06 (publicada no Diário
Oficial da União de 17/08/06).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes nem a atenuante, previstas
respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n.o 0937l282F00,
datado de 22/01/2007 (fls. 06), com período de apuração de 01/99 a 10/06, ciência em
23/01/07, e vencimento previsto em 28/02/07. A documentação para auditoria foi
solicitada, através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
datado de 23/01/07 (fls. 07). A empresa foi cientificada desta autuação em 07 de março
de 2007, conforme assinatura aposta às fls. 01 pela Diretora da empresa, Lila Isabel
Câmara de Paula.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (07/03/2007) e impugnou (fls. 21/23 e
56/59) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- alega que o Auditor-fiscal não observou de forma correta a capitulação legal do ato 38;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

- afirma que, em momento algum, a empresa deixou de apresentar os documentos
requeridos pelo Auditor;
- no que tange a DIRF, não cabe ao referido Auditor a fiscalização do Imposto de Renda
de Pessoa Física dos sócios da autuada, mas, mesmo assim, lhe foram apresentadas tais
certidões, o que não enseja a autuação;
- houve ilegitimidade e abuso por parte da fiscalização, cujo trabalho foi atabalhoado,
com o fiscal longe do corpo físico da empresa e solicitando que os documentos lhe
fossem entregues na Receita Federal;
- não houve a descrição clara e objetiva da infração em Relatório Fiscal, o que
representa cerceamento de defesa, já que não estão indicados de forma clara sobre quais
empregados a empresa está sendo autuada, ou onde haveria possível erro na
contabilidade.
Por fim, requer o cancelamento e o arquivamento do presente Auto de Infração.
Por meio do despacho de fls. 42/44, o processo foi encaminhado ao Auditor-fiscal
autuante que, em sua informação de fls. 48:
- esclarece que elaborou e encaminhou à empresa novos Relatórios Fiscais da Infração e
de Aplicação da Multa, conforme Aviso de Recebimento da Empresa de Correios e
Telégrafos (fls. 49/53), com a reabertura do prazo para manifestação;
- declara o seu entendimento que não há como ser corrigida a falta cometida, pois a
eventual apresentação da documentação requisitada no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (fl. 7) após a data do encerramento da Auditoria fiscal só
teria o condão de subsidiar procedimento fiscal futuro que viesse a versar sobre as
mesmas competências ora fiscalizadas;
- como houve a ciência da autuação em 07/03/2007, ou seja, depois do Decreto n.°
6.032, de 01 de fevereiro de 2007 - Diário Oficial da União de 02 de fevereiro de 2007,
a correção da falta poderá ocorrer exclusivamente no prazo de defesa com vistas à
relevação/atenuação da penalidade.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a petição de fls. 55/59,
quando reitera as alegações apresentadas na peça inicial de que o Auditor não observou
de forma correta a capitulação legal do Auto de Infração código 38, não seguindo o
roteiro no que diz respeito ao relatório fiscal; de que, em momento algum, a empresa
deixou de apresentar os documentos requeridos pelo Auditor e, no que tange a DIRF,
não cabe ao referido Auditor a fiscalização do Imposto de Renda de Pessoa Fisica dos
sócios da autuada, mas, mesmo assim, lhe foram apresentadas tais certidões, o que não
ensejaria a autuação.
De acordo com o despacho de fls. 41, 0 processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n° 11.128, de 10 de outubro de 2007.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 63):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2006
Ementa:
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE
PRESTAR AO INSS TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO MESMO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n.° 8.212/91, deixar a empresa de
prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/10/2008 (fl. 72),
apresentou o recurso voluntário de fls. 79/167, alegando em síntese: a) que a fiscalização não
ocorreu na empresa fiscalizada e por isso o auto seria nulo; b) o relatório fiscal não obedeceu aos
requisitos, pois não houve a descrição clara e objetiva dos fatos; c) cerceamento do direito de
defesa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A fiscalização não ocorreu na empresa fiscalizada e por isso o auto seria nulo
Não prospera esta alegação, tendo em vista que não é necessário que a
fiscalização seja realizada dentro do estabelecimento do contribuinte, sendo possível a realização
do procedimento nas dependências do órgão fazendário. Este Egrégio CARF já se pronunciou
diversas vezes sobre esta alegação, de modo que culminou com a edição da Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, alega que teria havido a quebra de sigilo fiscal ao requerer as
declarações de imposto de renda na fonte, o que não ocorreu. No caso, o que o agente fiscal
queria era checar as informações constantes nos documentos apresentados pela recorrente os que
foram efetivamente informados como pagos e por tal razão, ao não apresentar tais documentos
restou configurada a infração em discussão nos presentes autos.
O relatório fiscal não obedeceu aos requisitos, pois não houve a descrição
clara e objetiva dos fatos
O recorrente alegou erro na descrição do Auto de Infração e que teria sido feita de
forma contraditória, pois constou à fl. 02:
Nos termos dos arts. 1° 3° da Lei 11.098 de 13/01/2005, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, Ill e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Por outro lado, constou às fls. 11/12:
Em ação fiscal realizada na empresa supracitada, instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09371282, de 22/01/2007, constatou-se que a mesma
incorreu na infração do Código de Fundamento Legal- CFL 38: Deixar a empresa, o
servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da justiça, ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação extrajudicial de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
(...)
O dispositivo legal infringido foi a Lei n° 8.212, de 24/07/91, Art. 33, § 2° combinado
com o Art. 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99, in verbis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei n” 10.256. de 9. 7.20012
(...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Lei 8.212/91)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
(Decreto 3. 048/99)
Constatada a divergência, foi feito novo Relatório Fiscal da Infração (fls. 51/53)
em que passou a constar:
Em ação fiscal realizada na empresa supracitada, instituída pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09371282, de 22/01/2007, constatou-se que a mesma
incorreu na infração do Código de Fundamento Legal - CFL 35: Deixar a empresa de
prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...)
O Dispositivo Legal infringido foi a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado
com art. 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99 os quais, pelo fato de que a empresa utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, ainda devem ser combinados com o art. 8° da Lei n.
10.666, de 08/05/2003 e com o § 22 do RPS, além do art. 1° e § 1° da Portaria
MPS/SRP 58/2005, de 31/01/2005.
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização; (Lei 8.212/91)
Lei n° 10.666/03
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Lei
10.666/03)
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma Dor eles estabelecida. bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
[....]
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para O
registro de negócios e atividades econômicas escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é brigada a arquivar
e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio
digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Regulamento da
Previdência Social - Incluído pelo Decreto n° 4.729, de 2003).
Pørtaria MPS/SRP 58/2005, de 31/01/2005
Art.1° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para O
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, quando intimada
por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverá apresentar documentação
técnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, observadas as
orientações; e especificações contidas no Manual Normativo de Arquivos Digitais –
MANAD aplicado à Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP.
(Portaria MPS/SRP 58, de 28/01/2005)
§ 1°. O Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD definirá a forma de
cumprimento da Obrigação acessória, criada pelo art. 8° da Lei n° 10.666 de 08 de maio
de 2003, discriminando sua aplicabilidade nas empresas sob O regime de direito privado
e as pessoas jurídicas de direito público cujas obrigações orçamentárias, financeiras,
contábeis e patrimoniais estão elencadas na Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e na
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006868/2007-24

Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000. (Portaria MPS/SRP 58, de
28/01/2005)
Saneado o processo, o recorrente foi intimado e foi-lhe concedido prazo para
apresentação de nova defesa, de modo que não há que se falar em nulidade, até porque, estamos
diante de mero erro material, em que se permite a correção, nos termos do Decreto no
70.235/1972, artigo 32:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Por estarmos diante de mero erro material e portanto, sanável, não merece reparos
a decisão recorrida.
Cerceamento do direito de defesa.
Apesar da existência de um erro material, como tratado no tópico anterior, Não
restou cerceado o direito de defesa da recorrente, pois, conforme ressaltado anteriormente, a
recorrente foi intimada e foi-lhe concedido prazo para nova apresentação de defesa.
Nesta nova apresentação de defesa, a recorrente poderia trazer todos os elementos
de prova, além de novos argumentos.
Nos temos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 são nulos :
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por outro lado, não ocorre o cerceamento do direito de defesa, quando o
contribuinte consegue se defender de todos os elementos constantes do auto, o que foi feito e por
isso, não há prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital